Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE.

1. A citação do réu é indispensável para a validade do processo e formação da relação processual, tendo especial relevância para a validade dos atos subsequentes, principalmente por ser o momento em que toma conhecimento do processo e têm a primeira oportunidade de manifestar-se e defender-se.

2. A citação é matéria de ordem pública, podendo ser objeto de exame, inclusive de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

3. Realizada a citação por correio no endereço informado e com aviso de recebimento com assinatura do réu, a nulidade do ato de comunicação dependeria da efetiva demonstração de circunstâncias capazes de elidir a certeza acerca de sua concretização.

4. No caso dos autos, o autor questiona a veracidade da assinatura do citado AR e alega a discrepância entre suas assinaturas constantes na sua carteira de identidade e contrato de locação em comparação com a aposição constante do AR . Apresentou-se no momento oportuno, requerendo o reconhecimento da nulidade, o que pretende demonstrar com a produção de exame grafotécnico, devendo tal pleito ser devidamente analisado.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.